Tribunal: TJMT
Processo: 1036014-64.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036014-64.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Substituição do Produto, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (AGRAVANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), C M SILVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 19.115.026/0001-03 (AGRAVADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1036014-64.2017.8.11.0041

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA –– FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1036014-64.2017.8.11.0041

Agravante:
Robson Pereira do Nascimento

Agravados:
Banco Pan S.A. e C M Silva Comércio de Veículos Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo autor
Robson Pereira do Nascimento

contra decisão que não conheceu sua Apelação de nº
1036014-64.2017.8.11.0041
.

Nas razões do seu Agravo Interno alega, em síntese, ter impugnado os fundamentos da sentença. Registra ainda não ter obrigação de impugnar todos os fundamentos que sustentam a conclusão da decisão.

Ao final, pede o provimento deste Agravo Interno.

Na contraminuta, id.’s 176398171/176398175, o banco agravado defende o não conhecimento deste Agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade. Defende ainda a falta de interesse de agir do autor aqui agravante de interno.

Ao final, pede o não conhecimento deste Agravo Interno. Alternativamente, pugna por seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1036014-64.2017.8.11.0041

Agravante:
Robson Pereira do Nascimento

Agravados:
Banco Pan S.A. e C M Silva Comércio de Veículos Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno
interposto pelo autor
Robson Pereira do Nascimento

é saber se é caso de reforma da decisão que não conheceu sua Apelação de nº
1036014-64.2017.8.11.0041
.

A decisão impugnada, de forma fundamentada, não conheceu a Apelação n.

1036014-64.2017.8.11.0041 em razão da falta de impugnação específica.

O aqui agravante de interno interpôs Apelação contra a sentença que
julgou improcedente
a Ação de
Anulação Contratual por Vício Oculto c/c Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais e Inversão do Ônus Probatório nº 1036014-64..2017.8.11.0041

proposta por
Robson Pereira do Nascimento

aqui agravante de interno em face de

Banco Pan S.A. e C M Silva Comércio de Veículos Ltda.
., condenou o autor apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixou em 15% do valor da causa, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

E nas razões do apelo o autor recorrente

limitou a sustentar ter direito a rescisão do contrato de compra e venda do veículo e a alegar que o objeto lhe foi vendido com defeito oculto
.

Todavia
,
não combateu especificamente a sentença, porquanto
nada discorreu sobre a tese/fundamento adotados pelo prolator
.

A decisão impugnada consignou que

a sentença encerrou a ação quanto ao
Banco Pan

em razão da alegada existência de questão já transitada em julgado
,
cujo fundamento sequer foi combatido no apelo
.

Logo, assim como pontuado pela decisão impugnada n
ão basta postular a reforma da sentença de forma genérica, ou seja, sem especificar os pontos e, principalmente, sem demonstrar os fundamentos do que se pretende seja reformado
,
ou ainda, sem combater os fundamentos da sentença
.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do novo CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.” (grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA E COMBATER ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)” (grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.º, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-

O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2-

2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3-

3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (grifei).

Com igual norte:

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Realça-se que
neste Agravo Interno não há elementos novos e aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise do pedido.

O Agravo Interno desafia a demonstração de situação apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituir a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Sem razão os pedidos feitos na contraminuta,
de não conhecimento deste Agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade e de falta de interesse de agir do autor aqui agravante de interno.

Das razões do Agravo Interno é possível verificar os motivos do pedido de reforma da decisão impugnada.

O recorrente, na qualidade de parte, tem interesse de interpor o Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que não conheceu a Apelação n. 1036014-64.2017.811.0041 por falta de impugnação específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023